Tribunal: TJBA
Processo: 8017500-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017500-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: jUIZ DE DIREITO DE JEQUIÉ - VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CNJ E POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

Caso em exame

1
.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples contra seu companheiro, mediante o emprego de arma branca.

II
. Questão em discussão

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva revela-se nula por excesso de linguagem ao examinar a tese de legítim
a defesa; (
ii
) saber se restam configurados os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar; (
iii
) saber se a incidência do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ autoriza o afastamento da constrição; e (
iv
) saber se a vulnerabilidade psíquica da paciente e a Resolução nº 487/2023 do CNJ impõem a concessão da liberdade provisória.

III
. Razões de decidir

3. Afasta-se a arguição de nulidade por excesso de linguagem quando o Juízo
a quo
, provocado pela defesa a reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa, debruça-se sobre a ausência de atualidade da conduta, dando cumprimento ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

4. Constata-se a higidez da constrição cautelar, motivada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, consubstanciada na gravidade concreta da conduta — aferida pelo
modus operandi
marcado por reiterados golpes de faca — e no risco de interferência probatória devido aos vínculos afetivos com
as potenciais
testemunhas do entorno doméstico.

5. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero não implica a soltura incondicionada quando presentes os requisitos exigidos para a custódia e demonstrado, em juízo preliminar, que o ataque, em tese, ocorreu em momento no qual a suposta agressão pretérita já havia cessado.

6. Observa-se a efetiva aplicação da Resolução nº 487/2023 do CNJ, uma vez que
determinou-se
o imediato encaminhamento da custodiada para avaliação médica e psiquiátrica adequada, garantindo-se o direito à saúde sem descu
id
ar da necessidade de preservação da
ordem
pública.

7. Nesse cenário, r
evelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

IV
. Dispositivo e tese

8.

Preliminar afastada. No mérito, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:

1. O exame superficial da excludente de ilicitude da legítima defesa para afastar pleito de liberdade provisória, quando provocado pela defesa, não configura nulidade por excesso de linguagem, consistindo no estrito cumprimento do dever constitucional de fundamentação. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e o risco de interferência na colheita probatória justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 3. A observância do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e da Resolução nº 487/2023 (Política Antimanicomial) não impõe a revogação incondicionada da custódia cautelar quando
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e evidenciado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319; Resolução nº 487/2023 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
RHC n. 218.885/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 1.047.066/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025;
STJ,
AgRg
no HC: 994217 SP 2025/0121442-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025

HABEAS CORPUS

DENEGADO.

HC
Nº
8017500-20.2026.8.05.0000
-
Jequié
/BA

RELATOR
A: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°

80
17500-20.2026.8.05.0000
, da Comarca de

Jequié
/
BA,
i
mpetrado
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor da Paciente TAIS JESUS DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Nartir
Dantas Weber

Relator
a